Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. ABUSO DE DIREITO. HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INTENÇÃO NÍTIDA DE PUBLICIZAR INFORMAÇÃO FALSA. MAJORAÇÃO.
1. Expostas razões de fato e de direito hábeis a justificar a reforma da decisão recorrida, está preenchida a exigência de impugnação específica. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Excede a liberdade de expressão a manifestação pública em rede social que, a partir de documentos já auditados, com a pretensão de única de promoção pessoal, por meio inadequado para o fim propugnado, manipula a verdade para fazer imputações falsas à parlamentar. Abuso de direito configurado.
3. A mera divulgação, feita de modo objetivo e descritivo, da imputação feita por terceiro à vítima não permite a responsabilização dos jornais e jornalistas que elaboraram a matéria.
4. A honra objetiva e o nome compõem a personalidade, de modo que a ofensa a esses atributos causa dano moral indenizável.
5. A quantificação do dano moral, no caso, deve considerar a gravidade elevada da conduta, com repercussão significativa da vítima que teve seu nome estampado em diversos jornais e noticiários, bem como o nítido propósito do apelado em prejudicar o apelante na maior extensão possível. Majoração para R$ 10.000,00.
6. Conforme o art. 85, §2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, havendo condenação, a base de cálculo dos honorários advocatícios será ela, e não o valor da causa.
7. Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas.